Tribunal: TJSP
Processo: 1008210-56.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Mandado de Segurança. Provas carreadas aos autos que não demonstram o direito líquido e certo da impetrante. Necessidade de dilação probatória. Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.